Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À NOVA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reexame necessário em face da sentença que julgou procedente o pedido dos autores para condenar o réu a disponibilizar vaga em escola próxima à sua nova residência.
2. A educação é considerada uma prerrogativa constitucional e cabe ao Estado criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças e adolescentes a unidades escolares (art. 208, caput, I e IV, da Constituição Federal; art. 4o da Lei no 9.394/96 - Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, o acolhimento da pretensão de transferência dos autores para outra unidade de ensino da rede pública, mais próxima da atual residência, desafia o Princípio da Isonomia, porquanto os demandantes seriam colocados à frente das crianças que já aguardam vaga nas unidades pretendidas.
4. Reexame necessário provido. Sentença reformada.